Tribunal: TJSP
Processo: 2256068-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Comissão de corretagem – Ação de cobrança – Decisão que indeferiu a oitiva das partes em depoimento pessoal, bem como a realização de perícia para aferição do valor real negociado entre as partes, além de perícia técnica nos aparelhos celulares para comprovar a concretização do negócio - Manutenção – Cabimento - O juiz é o destinatário da prova, e cabe a ele decidir sobre a necessidade de sua

Ementa:
Comissão de corretagem – Ação de cobrança – Decisão que indeferiu a oitiva das partes em depoimento pessoal, bem como a realização de perícia para aferição do valor real negociado entre as partes, além de perícia técnica nos aparelhos celulares para comprovar a concretização do negócio - Manutenção – Cabimento - O juiz é o destinatário da prova, e cabe a ele decidir sobre a necessidade de sua realização – Inteligência ao art. 370, do CPC.

Recurso desprovido.